Tribunal: TJSP
Processo: 1012533-86.2017.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Autor que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 - Inteligência do Provimento CSM no

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Autor que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 - Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016 - Competência recursal da Turma Recursal Cível ou Mista – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Não conhecimento dos recursos, determinada a remessa dos autos ao Colégio Recursal da Comarca de Piracicaba.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012533-86.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRACICABA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado EDGAR
DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
recursos, declinaram da competência, com determinação de remessa ao Colégio
Recursal da Comarca de Piracicaba, v. u. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Remessa Necessária/Apelação Cível no 1012533-86.2017.8.26.0451 Voto no 28444 JV Cris
VOTO No 28.444 - JV
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL
No 1012533-86.2017.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
RECORRENTE: JUIZO “EX OFFICIO”
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
APELADO: EDGAR DE FREITAS
AÇÃO ORDINÁRIA Matéria que se enquadra na competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09) Autor que atribuiu valor à causa menor do que 60
(sessenta) salários mínimos Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido
o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 - Inteligência do
Provimento CSM no 2.321/2016 - Competência recursal da Turma
Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei Federal no
12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE
no 9 Precedentes desta Corte de Justiça Não conhecimento dos
recursos, determinada a remessa dos autos ao Colégio Recursal da
Comarca de Piracicaba.
Cuida-se de ordinária ajuizada por Edgar de Freitas em
face do Município de Piracicaba, objetivando a decretação de natureza
salarial do adicional denominado “abono-desempenho”, com a incorporação
definitiva em seus vencimentos, bem como o pagamento dos reflexos sobre
férias, décimo terceiro salário, horas extras e contribuição previdenciária.
A r. sentença de fls. 201/203, cujo relatório adoto, julgou
parcialmente procedente a ação, condenando o autor ao pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Remessa Necessária/Apelação Cível no 1012533-86.2017.8.26.0451 Voto no 28444 JV Cris
honorários advocatícios devidos ao réu, fixados em R$ 600,00 (seiscentos
reais), por sua vez, o réu deve pagar à verba honorária a ser fixada em fase
de liquidação. Determinado o reexame necessário.
Embargos de declaração opostos pelo réu (fls. 206/208)
e rejeitados pela r. decisão de fls. 210.
Inconformado, apela o Município de Piracicaba, a fls.
213/235, arguindo preliminarmente o julgamento de incidente do IRDR no
0025690-41.2017.8.26.0000; a ocorrência da prescrição quinquenal. No
mérito, sustenta que a verba não se incorpora aos vencimentos . Pugna
pela inversão do julgado.
Recurso processado e contrariado (fls. 239/252).
É o relatório.
Incognoscível o recurso por esta C. Câmara de Direito
Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A questão em debate está afeta à competência absoluta
do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei Federal no
12.153/09, in verbis:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação,
de
divisão
e
demarcação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Remessa Necessária/Apelação Cível no 1012533-86.2017.8.26.0451 Voto no 28444 JV Cris
populares,
por
improbidade
administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou
interesses difusos e coletivos;
II
as causas sobre bens imóveis dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias
e fundações públicas a eles vinculadas;
III
as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a
servidores públicos civis ou sanções disciplinares
aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado
Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e
de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder
o valor referido no caput deste artigo.
....
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial
da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento
das
partes,
deferir
quaisquer
providências
cautelares e antecipatórias no curso do processo,
para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.”
Como esta ação ordinária foi promovida após a vigência
da Lei no 12.153/09, não há como se esquivar do seu cumprimento, pois, o
autor valorou a causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, menos de
60 (sessenta) salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Remessa Necessária/Apelação Cível no 1012533-86.2017.8.26.0451 Voto no 28444 JV Cris
Anota-se ainda que a ação foi promovida em 2017,
quando o salário mínimo era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete
reais), de modo que a quantia correspondente a 60 salários mínimos era de
R$ 56.220,00 (cinquenta e seis mil, duzentos e vinte reais).
Ora, como compete à parte a estimação do valor à
causa, mesmo nos casos de ação cujo conteúdo econômico não seja
imediato (art. 291, do CPC), e, por outro lado, a legislação definiu a
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda para as ações cujo
valor seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, exatamente como é o
caso concreto, então, resta apenas neste momento o reconhecimento da
inadequação do juízo eleito.
Sabido, então, que, sendo vedado ao juiz alteração
unilateral do valor da causa, a fim de corrigi-lo, deve-se reconhecer o
Colégio Recursal da Fazenda do Estado como competência para
apreciação da matéria.
Considerando o disposto no artigo 23, da Lei 12.153/09
que dispõe:
“Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei,
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, atendendo à necessidade da organização
dos serviços judiciários e administrativos.”
Em complementação ao dispositivo federal supra, o
Provimento CSM no 2.203/2014, em seu artigo 8o, assim dispôs:
“Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Remessa Necessária/Apelação Cível no 1012533-86.2017.8.26.0451 Voto no 28444 JV Cris
os Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam
designados para processamento das ações de
competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência
cível ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda
Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas
onde não haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado
Especial, designados os Juízes das Varas Cíveis ou
Cumulativas para o julgamento.
Art. 9o. Para os fins do art. 23 da Lei no 12.153/2009,
exceto quanto às Varas dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, ficam
excluídas da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública as ações que tenham como
fundamento qualquer penalidade decorrente de
infrações de trânsito (multas, pontuação, apreensão
de veículo, etc.), qualquer demanda envolvendo
créditos de natureza fiscal, inclusive as que tramitam
no anexo fiscal, e as ações previdenciárias (art. 109,
§3o, da CF/88)”
Nesse sentido, o entendimento retratado no XXXII
Encontro do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais) na
Armação de Búzios/RJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Remessa Necessária/Apelação Cível no 1012533-86.2017.8.26.0451 Voto no 28444 JV Cris
“ENUNCIADO 09 - Nas comarcas onde não houver
Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados
adjuntos instalados, as ações serão propostas perante
as Varas comuns que detêm competência para
processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou
perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça,
observando-se
o
procedimento
previsto
na
Lei
12.153/09.”
Dessa forma, o Juízo local da Fazenda Pública é, pois,
competente para processamento dos feitos da competência disciplinada na
Lei no 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública).
Assim sendo, não é caso de anular a r. decisão
recorrida, mas a competência para apreciação dos recursos é das
denominadas Turmas Recursais referidas pelo artigo 98, inciso I, da
Constituição Federal, quais sejam, as específicas para o julgamento de
recursos nos feitos previstos na Lei Federal no 12.153/09, ou, enquanto não
instaladas, em se tratando de Comarcas do Interior, as Turmas Recursais
Cíveis ou Mistas, nos termos do artigo 35, inciso II, do Provimento CSM no
2.203/2014.

Esse entendimento desta Câmara e Corte de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela Cautelar
Antecedente de ação ordinária (artigo 303, do código de
Processo Civil/2015) - Matéria que se enquadra na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Remessa Necessária/Apelação Cível no 1012533-86.2017.8.26.0451 Voto no 28444 JV Cris
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
(art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) Valor da causa inferior
a 60 (sessenta) salários mínimos Reconhecimento da
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da
Lei no 12.153/2009 - Inteligência do Provimento CSM no
2.321/2016 - Competência recursal da Turma Recursal
Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei Federal no
12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9 Precedentes desta Corte de Justiça
Agravo de Instrumento não conhecido, determinada a
remessa
à
Turma
Recursal
da
Comarca
de
Tremembé/SP. (AGRAVO DE INSTRUMENTO No
3002063-20.2018.8.26.0000,
minha
relatoria,
j.
17.09.2018)
“APELAÇÃO Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos Competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública Inteligência do art. 2o, da Lei no
12.153/09 Remessa dos autos ao Juizado Especial da
Fazenda
Pública

Sentença
anulada Recurso
prejudicado”.
(Apelação
Cível
no
1000622-73.2018.8.26.0344, Rel. Des. Moreira de
Carvalho, j. 12.09.2018).
DIREITO PÚBLICO
COMPETÊNCIA
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
RECONHECIMENTO DE
HORAS EXTRAS
IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Remessa Necessária/Apelação Cível no 1012533-86.2017.8.26.0451 Voto no 28444 JV Cris
DO AUTOR
Matéria que não se enquadra nas
exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/09
ou
nos
Provimentos
do
Conselho
Superior
da
Magistratura no 1.768/2010, no 1.769/2010 e no
2.203/2014
Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos
Desnecessidade de produção de prova
pericial
complexa

Competência
dos
Juizados
Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar
e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com
valor até sessenta salários mínimos
Competência
recursal da denominada Turma Recursal Cível ou Mista
Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento
CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9/Fazenda
Pública
Precedentes desta Colenda Câmara

Recurso não conhecido, determinada a remessa dos
autos à Turma Recursal Cível ou Mista correspondente.
(Apelação 1002903-91.2015.8.26.0510, Relator Antonio
Tadeu Ottoni, j. 28/06/2017).
COMPETÊNCIA RECURSAL SISTEMA DO JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto
no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa é
inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em
nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei
12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova
pericial complexa. Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública que é plena, após o
decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Remessa Necessária/Apelação Cível no 1012533-86.2017.8.26.0451 Voto no 28444 JV Cris
12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no
2.321/2016. Competência recursal da denominada
Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e
Enunciado
FONAJE
no
9/Fazenda
Pública

Competência declinada, com determinação de remessa
à Turma Recursal Cível ou Mista correspondente.
(Apelação
1010151-89.2016.8.26.0602,
Relator
Spoladore Dominguez, j. 03/05/2017).
“Apelação Cível. Direito Processual Civil. Servidor
público municipal Pretensão voltada à alteração da base
de cálculo das férias Ação proposta em 05.11.2015 -
Matéria que não se enquadra nas exceções previstas no
art. 2o, § 1o, da L 12.153/09 ou nos Provimentos CSM
1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos. Lei no 12.153/09 -
Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, com valor até sessenta salários mínimos,
sendo a competência dos juizados, onde instalados,
absoluta (art. 2o, caput e § 4o). Declina-se de
competência, determinando a remessa dos autos ao
Colégio Recursal de Sorocaba, competente para
apreciação
do
recurso.”
(Apelação
Cível
no
1031984-03.2015.8.26.0602, Rel. Des. Ricardo Anafe, j.
08.03.17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Remessa Necessária/Apelação Cível no 1012533-86.2017.8.26.0451 Voto no 28444 JV Cris
Ante o exposto, não se conhece dos recursos, declina-
se da competência, com determinação de remessa ao Colégio Recursal da
Comarca de Piracicaba.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator